Tribunal: TJSP
Processo: 1052360-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.

AFASTAMENTO DA PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTEÇA. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Julgamento contrário aos interesses da parte não é necessariamente nulo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial que não teria utilidade para análise da controvérsia. Ausência de ofensa aos dispositivos do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.

AFASTAMENTO DA PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTEÇA. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Julgamento contrário aos interesses da parte não é necessariamente nulo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial que não teria utilidade para análise da controvérsia. Ausência de ofensa aos dispositivos do Código de Processo Civil.

JUROS REMUNERATÓRIOS Juros contratados em valor não demasiadamente superior à média do BACEN. Ausência de abusividade no caso concreto. Precedente desta Colenda Câmara.

RECURSO NÃO PROVIDO.